Tribunal: STJ
Processo: 0032041-78.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942072 - RJ (2025
/0183890-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCELO DAVIDOVICH
ADVOGADO
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
EMBARGADO
: MARIA BERNADETE BERNO BASTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e a ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52443684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a58889ce-6556-492f-a43b-470a3ad3beaf

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a58889ce-6556-492f-a43b-470a3ad3beaf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942072 - RJ (2025
/0183890-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCELO DAVIDOVICH
ADVOGADO
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
EMBARGADO
: MARIA BERNADETE BERNO BASTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e a ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MARCELO
DAVIDOVICH contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fls. 135):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
DOTRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos
SÚMULA N. 182/STJ.
autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.2. É inviável o
Documento eletrônico VDA52140366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 07/11/2025 14:30:59
Código de Controle do Documento: 5295485f-6592-4cf6-82a5-2f0ef8410727

conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Agravo
interno improvido.

Sustenta a parte embargante que impugnou sim, especificamente, os
fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, ao rebater
explicitamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, não havendo razão para se aplicar
a Súmula n. 182, da desta Corte. (fls. 146).
in casu
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 152-153).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante impugnou apenas genericamente a incidência das Súmulas
n. 83 e n. 7 do STJ e ausência de afronta ao
do CPC. A ausência de impugnação
art. 1.022
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento do
recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia,
os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA52140366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 07/11/2025 14:30:59
Código de Controle do Documento: 5295485f-6592-4cf6-82a5-2f0ef8410727

2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)
No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52140366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 07/11/2025 14:30:59
Código de Controle do Documento: 5295485f-6592-4cf6-82a5-2f0ef8410727

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.942.072 / RJ
Número Registro: 2025/0183890-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00320417820248190000
03128281520218190001
202524504020
3128281520218190001
320417820248190000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO DAVIDOVICH
ADVOGADOS : MARCELO DAVIDOVICH (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO - RJ053782
IGOR CÔRTES DE MEDEIROS - RJ123016
AGRAVADO
: MARIA BERNADETE BERNO BASTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO DAVIDOVICH
ADVOGADO
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
Documento eletrônico VDA52418624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: e1f3c6db-b430-4ae7-9532-0067e9c1e505

EMBARGADO : MARIA BERNADETE BERNO BASTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: e1f3c6db-b430-4ae7-9532-0067e9c1e505